Tribunal: TJSP
Processo: 2256402-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REVISÃO DA RENDA MENSAL - VALOR AFERIDO PELA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL - APROVAÇÃO RATIFICADA.
"No caso concreto vê-se que, a despeito da discordância do INSS, a renda mensal do benefício foi aferida pela parte autora conforme a revisão ordenada pelo título judicial".